Tribunal: TJMT
Processo: 1002355-75.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002355-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LEONCIO ALENCAR MATEUS DE FREITAS - CPF: 040.794.121-50 (AGRAVADO), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), BRUNO ROMBALDI DE ROSE - CPF: 871.505.900-63 (ADVOGADO), ESTER BRUM TAVARES - CPF: 018.560.970-80 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CG COLOMBO ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 30.007.715/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. RATEIO DE HONORÁRIOS ENTRE CREDORES. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 104-B, §3º, DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) nº 1009951-60.2024.8.11.0007, que nomeou perito contador como administrador judicial para auxiliar na revisão dos contratos e elaboração de plano compulsório, determinando o rateio dos honorários periciais entre as instituições financeiras do polo passivo, com fundamento na distribuição dinâmica do ônus da prova e na hipossuficiência do consumidor. A agravante sustenta violação ao art. 104-B, §3º, do CDC, que veda a oneração das partes, bem como afronta ao art. 95 do CPC, por ter a prova sido requerida pelo agravado. Requer a reforma da decisão para afastar o rateio dos honorários. O efeito suspensivo foi deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nos procedimentos de superendividamento, é possível impor às partes o custeio dos honorários do administrador judicial nomeado para elaboração do plano de pagamento, à luz do art. 104-B, §3º, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 104-B, §3º, do CDC autoriza a nomeação de administrador judicial, desde que isso não onere as partes, estabelecendo condição legal expressa para o exercício dessa faculdade.

A norma não distingue consumidor e fornecedor, vedando a oneração de qualquer das partes envolvidas no processo de superendividamento.

A determinação de rateio dos honorários entre as instituições financeiras credoras contraria o comando normativo expresso, ainda que fundamentada na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova ou na hipossuficiência do consumidor.

A opção legislativa introduzida pela Lei nº 14.181/2021 impede a transferência dos custos do administrador judicial aos litigantes, não podendo ser afastada por interpretação judicial.

A jurisprudência reconhece a impossibilidade de imputação às partes dos honorários do administrador judicial em ações de repactuação de dívidas, devendo eventual custeio ocorrer por fundos públicos ou convênios institucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O art. 104-B, §3º, do CDC veda a oneração das partes com os custos decorrentes da nomeação de administrador judicial nos procedimentos de superendividamento.

É ilegal a determinação de rateio dos honorários do administrador judicial entre consumidor e credores, ainda que com fundamento na distribuição dinâmica do ônus da prova.

O custeio do administrador judicial em ações de repactuação de dívidas deve ocorrer por meios institucionais adequados, sem transferência do encargo às partes.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-B, §3º; CPC, art. 95; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 22358335320258130000, Rel. Des. Nicolau
Lupianhes
Neto, j. 27.11.2025; TJ-SP, AI nº 21448617420258260000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 26.09.2025; TJ-MG, AI nº 31792538320258130000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

AI

1002355-75.2026.8.11.0000

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO -
SICREDI CELEIRO DO MT

x

LEONCIO ALENCAR MATEUS DE FREITAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) nº 1009951-60.2024.8.11.0007, determinou a nomeação do perito contador José Reis de Carvalho Júnior como administrador judicial para auxiliar na revisão dos contratos e elaboração do plano compulsório, bem como determinou que os honorários periciais deveriam ser custeados igualmente entre todas as instituições financeiras integrantes
do polo passivo, sob o fundamento da distribuição dinâmica do ônus da prova e da hipossuficiência do consumidor.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola o disposto no art. 104-B, §3º do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, que expressamente veda a oneração das partes com a nomeação do administrador judicial.

Argumenta que a imposição do custeio dos honorários periciais aos credores contraria a literalidade da norma, independe
ntemente da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Aduz
ainda que a prova pericial foi requerida pelo próprio agravado, e não pela agravante, que inclusive requereu o julgamento antecipado da lide, razão pela qual, nos termos do art. 95 do CPC, o ônus financeiro da prova deveria recair sobre quem a requereu.

Por fim, sustenta que, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça, os custos relativos ao administrador judicial em processos de superendividamento devem ser suportados
por
fundos públicos ou por meio de convênios institucionais.

Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada na parte em que determinou o rateio dos honorários periciais entre as instituições financeiras, até o julgamento final deste agravo
(Id. 342728352).

O agravado apresentou contrarrazões,
pugnando
pelo desprovimento do recurso (Id. 347660385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes pares:

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na interpretação e aplicação do art. 104-B, §3º do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, que assim dispõe:

"Art. 104-B. [...] §3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere
as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias,
apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos."

A decisão agravada, ao determinar o rateio dos honorários periciais entre as instituições financeiras credoras, contrariou o comando normativo expresso, que veda a oneração das partes com os custos decorrentes da nomeação do administrador judicial nos
procedimentos de superendividamento.

A norma em questão não faz distinção ent
re consumidor e fornecedor ao estabelecer a vedação à oneração das partes. Trata-se de condição legal expressa para a nomeação do administrador judicial, que visa garantir a efetividade do procedimento de superendivida
mento sem transferir custos processuais aos litigantes, sejam eles devedores ou credores.

O legislador, ao editar a Lei nº 14.181/2021, fez uma opção clara no sentido de que os custos do administrador judicial não devem recair sobre as partes envolvidas no processo de superendividam
ento.

Esta opção legislativa não pode ser afastada por interpretações que, a pretexto de proteger o consumidor, acabam por violar o texto expresso da lei.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a impossibilidade de imputação às partes dos custos decorrentes da nomeação de administrador judicial nos processos de superendividamento, em estrita observância ao disposto no art. 104-B, §3º do CDC:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO - HONORÁRIO DO ADMINISTRADOR - IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO ÀS PARTES - ART. 104-B, § 3º, CDC. I.
Nos processos de superendividamento, a Lei nº 14 .181/2021 introduziu o artigo 104-B ao Código de Defesa do Consumidor, prevendo a possibilidade de nomeação de administrador judicial para a elaboração do plano de pagamento compulsório, desde que isso não onere as partes. II
.
A determinação de rateio dos honorários periciais entre credores e devedor contraria o comando expresso do art. 104-B, § 3º, do CDC, sendo indevida a transferência do encargo financeiro aos
litigantes.
III. Conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os custos relativos ao administrador judicial devem ser suportados por fundos
públicos. (
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22358335320258130000, Relator.: Des.(a) Nicolau
Lupianhes
Neto, Data de Julgamento: 27/11/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - HONORÁRIOS - Lei do Superendividamento - Consumidora beneficiária da justiça gratuita –
Nomeação de administrador judicial que não pode onerar as partes – Expressa previsão legal: - Considerando a pretensão da autora de repactuação de suas dívidas conforme o procedimento especial previsto pela Lei 14.181/2021 e o fato de ser beneficiária da justiça gratuita, a nomeação de administrador judicial não pode onerar nenhuma das partes e os honorários periciais deverão ser custeados pelo Fundo de Assistência Judiciária, gerido pela Defensoria Pública do Estado.
RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21448617420258260000 Itatiba, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 26/09/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (ART. 104-A DO CDC
).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. ART. 104-B, § 3º, DO
CDC.
IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO DE HONORÁRIOS ENTRE AS PARTES. ÔNUS QUE NÃO PODE SER SUPORTADO POR CONSUMIDOR OU CREDORES. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I.
CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A. contra decisões que nomearam perito como administrador para elaborar plano de pagamento e homologaram proposta de honorários periciais, determinando seu rateio entre as
partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a legalidade da imputação de honorários periciais às partes em decorrência de nomeação de administrador judicial para formulação de plano de pagamento no procedimento de superendividamento.
III.
RAZÕES DE DECIDIR 3
. O art. 104-B, § 3º, do CDC autoriza a nomeação de administrador pelo juízo, desde que isso não onere as partes.
4.
A determinação de rateio dos honorários entre credores e consumidor viola o dispositivo legal, que expressamente veda a transferência desse ônus. 5. Eventuais despesas decorrentes da atuação do administrador devem ser custeadas por meios próprios do Estado, como convênios ou fundos previstos em lei (art. 13 da Lei da Ação Civil Pública; orientações do CNJ
).
6. Assim, a nomeação do perito deve ser tornada sem efeito, devendo ser designado administrador judicial em conformidade com a lei, com prévia ciência sobre as condições do encargo.
IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso a que se dá provimento.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31792538320258130000, Relator.: Des.(a) José
Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Cíveis / 21ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2025)

Portanto, a decisão agravada, ao determinar o rateio dos honorários periciais entre as instituições financeiras credoras, violou o comando expresso do art. 104-B, §3º do CDC, merecendo reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de rateio dos honorários periciais entre as instituições financeiras, devendo o juízo de origem buscar alternativas para o custeio do administrador judicial, como fundos públicos ou convênios institucionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026